Tribunal: TJMT
Processo: 1015426-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015426-91.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SULVIANE RIGO LUSTOZA - CPF: 035.915.281-37 (ADVOGADO), VITALINO DALLA BONA - CPF: 032.594.809-78 (AGRAVANTE), VALDIR DALLABONA - CPF: 408.638.679-87 (AGRAVANTE), ANTONIO ARISTON DE MOURA - CPF: 046.042.709-10 (AGRAVADO), CARLOS ANTONIO BERTEI LONGHI - CPF: 202.869.020-87 (AGRAVADO), IRIO BRAZ BRUN - CPF: 189.811.430-72 (AGRAVADO), JOSE CRESTANI - CPF: 246.894.400-34 (AGRAVADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), MARCOS TOMAS CASTANHA - CPF: 279.746.181-91 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), SILVIO JOSE SOMAVILLA - CPF: 424.839.480-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - CPF: 790.728.441-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RADIO PIONEIRA DE TANGARA DA SERRA LTDA - ME - CNPJ: 00.965.970/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DO INSTRUMENTO DE CESSÃO/TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS SOCIAIS DE EMPRESA DE RADIODIFUSÃO – DETERMINADA COMPENSAÇÃO DO VALOR PAGO COM EVENTUAIS DÍVIDAS EXISTENTES APÓS ASSINATURA DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR QUE ULTRAPASSAR A QUANTIA PAGA – CONVERSÃO DA MOEDA AMERICANA – DATA DO ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONVERSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que o
cumprimento de sentença é a fase processual na qual se concretiza o que foi determinado na sentença ou acórdão, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Na hipótese, tem-se que o acórdão
declarou nulo o instrumento particular de cessão e transferência de quotas sociais da empresa Rádio Tangará Ltda., e determinou a devolução do valor pago pelos Agravados aos Agravantes, deduzidas as eventuais dívidas existentes efetuadas após a assinatura do instrumento.

Assim, em sede de cumprimento de sentença não há como obrigar os Agravados a pagarem qualquer importância que ultrapasse o valor pago pela Rádio, eis que a ordem do Tribunal restringiu-se a autorizar a compensação dos valores.

No que tange
à conversão do dólar é evidente que devem ser utilizadas as cotações da data do Acórdão, qual seja 08/02/2012, visto que no julgado ficou determinado que a conversão deveria ser feita no valor atual, ou seja, a data em que foi proferida a referida decisão, incidindo a partir de então correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m., para fins de garantir a correção do valor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1015426- 91.2019.8.11.000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VITALINO DALLABONA e VALDIR DALLABONA
, em virtude de decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico n.o 2939-24.2008.8.11.0055 em fase de cumprimento de sentença, cuja parte dispositiva, tem o seguinte teor:

Ante o exposto:

1- Determino que a compensação das dívidas que foram contraídas após a assinatura do contrato sejam limitadas ao valor que os autores devem devolver aos requeridos, nos exatos termos do acórdão.

2- Indefiro o pedido de exclusão dos valores das dívidas já pagas pelos requerentes, devendo ser contempladas no cálculo as dívidas que foram contraídas após a assinatura do instrumento, tanto as que ainda não foram pagas como as que já foram pagas pelos requerentes, limitadas ao valor que os autores devem devolver aos requeridos.

3- Indefiro o pedido para que as dívidas se restrinjam apenas as que estiverem em nome da Rádio Tangará e não em nome dos requerentes.

Inconformados, os Agravantes pugnam pela reforma do
decisum
, sob o argumento de que “quando do deferimento da compensação entre as duas obrigações, se houver saldo remanescente, a discussão continua quanto à parte não compensada”.

Sustentam que a decisão objurgada é teratológica, eis que cria a figura da compensação limitada, uma espécie de liquidação parcial e abandono do restante, convenção inexistente em nosso ordenamento jurídico.

Aduzem que a incidência dos juros de mora não merece prosperar, eis que o Juízo singular determinou a incidência de juros apenas no valor a ser devolvido pelos Agravantes, enquanto que sobre as dívidas não há qualquer atualização ou incidência de juros.

Asseveram, ainda, que a conversão do dólar, a ser devolvido pelos Agravantes aos Agravados, deve ser realizada na data da liquidação da sentença, sem a incidência de juros moratórios.

Fortes nestes argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que: 1) a compensação não seja limitada e que as partes possam dar continuidade ao processo executório, no que se refere a eventual saldo remanescente, nos termos do art. 368 do Código Civil; 2) seja excluído os juros moratórios arbitrados sobre o valor a ser devolvido pelos Agravantes e; 3) a conversão do dólar a ser devolvido pelos Agravantes aos Agravados, seja realizada na data da liquidação da sentença.

Não houve pedido para concessão de efeito suspensivo/ativo.

Contrarrazões sob os ID’s 23556956, 23637953 e 25904470.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020